Tribunal: STF
Processo: AI 138497
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-29
Data de publicação: 1994-03-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
    Recurso  Extraordinário. Pressupostos  de admissibilidade. Ofensa
obliqua a norma constitucional. Matéria de mérito que se circunscreve
a  norma infraconstitucional, não ensejando violação direta e frontal
a  Carta  Magna,  de modo  a  viabilizar  a  instância extraordinária
(Súmula   505).   Questão   que,   ademais,   não   fora  devidamente
prequestionada.
    Agravo Regimental improvido.::